Tribunal: STJ
Processo: 5144757-21.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219617 - RS (2025/0259550-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA
: TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. PARTICIPAÇÃO
HABEAS CORPUS
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA
POR CAUTELARES. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITA A
MARIDO PRESO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PONDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. CRIME PRATICADO SEM
VIOLÊNCIA. PRIMARIEDADE DA RECORRENTE. MEDIDA CAUTELAR
QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE UM ANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRESENÇA.
Recurso em
provido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52061591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 19f16ddd-b439-497c-908c-00fb2799ca26

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219617 - RS (2025/0259550-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA
: TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. PARTICIPAÇÃO
HABEAS CORPUS
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA
POR CAUTELARES. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITA A
MARIDO PRESO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PONDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. CRIME PRATICADO SEM
VIOLÊNCIA. PRIMARIEDADE DA RECORRENTE. MEDIDA CAUTELAR
QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE UM ANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRESENÇA.
Recurso em
provido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
, com pedido liminar, interposto por
habeas corpus
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Franciele Wallauer Vieira
Sul no HC n. 5144757-21.2025.8.21.7000.
Narram os autos que a recorrente é acusada de integrar uma organização
criminosa no âmbito da
, sendo apontada como participante do
Operação Tentáculos
núcleo financeiro e
de seu marido, Fabiano Barbosa dos Santos.
longa manus
Consta, ainda, que a recorrente, atualmente, encontra-se em liberdade, mas
submetida a medidas cautelares, incluindo a proibição de visitar o cônjuge, que está
preso no Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de
Charqueadas (PASC). A medida cautelar está vigente desde 17/8/2024.
Neste recurso, a defesa alega, em síntese, a desproporcionalidade da medida
cautelar de proibição de visitar seu marido, destacando que a manutenção dos laços
Documento eletrônico VDA52061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: d1ca0897-f3f9-4717-bae6-959a393377b0

familiares é direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Menciona que o estabelecimento prisional onde o cônjuge está recolhido
possui estrutura para gravação de visitas, o que garantiria o controle necessário para
evitar qualquer risco à ordem pública.
a revogação da medida cautelar de proibição de
Requer, inclusive em liminar,
visitas ou, subsidiariamente, a flexibilização da medida para permitir visitas mensais, com
prévio agendamento.
A liminar foi indeferida pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte.
Prestadas as informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou, pelas
palavras do Subprocurador-Geral da República Augusto Aras, pelo desprovimento do
presente recurso (fls. 339/346).
É o relatório.
VOTO
Busca-se, neste recurso, a revogação da medida cautelar de proibição de
contato e/ou visita da recorrente com o seu marido, que está custodiado no presídio, por
ser réu na mesma ação penal.
Não desconheço a fundamentação usada pelo Juiz de piso para indeferir o
pedido da recorrente (fls. 64/65) nem do Tribunal
(fl. 100), no sentido de que o
a quo
direito da pessoa presa de receber visitas de cônjuge, companheiro, parentes e amigos
não é absoluto e pode ser restringido mediante fundamentação específica, mencionando
a gravidade das condutas atribuídas tanto a Franciele quanto ao seu companheiro.
Contudo, embora o direito de visita em estabelecimentos prisionais não seja
absoluto, sua limitação deve observar critérios de necessidade e proporcionalidade,
admitindo-se flexibilização quando as circunstâncias do caso concreto assim permitirem.
No caso específico destes autos, observa-se que a recorrente, há 17 anos
convivendo com pessoa privada de liberdade, não possui menos direitos do que qualquer
mulher protegida pelo ordenamento jurídico. Sua entidade familiar merece a mesma
tutela conferida às demais, principalmente, porque o que está em jogo aqui é o convívio
dos filhos do casal (Valentina, Henry Gustavo e Lara) com o pai, que está preso no
Documento eletrônico VDA52061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: d1ca0897-f3f9-4717-bae6-959a393377b0

Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas
(PASC).
Ademais, segundo o
o, § 1o, II, da
(grifo nosso): cabe
art. 3
Lei n. 11.671/2008
visita do
, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias
cônjuge
determinados, por
, com o máximo de 2 (duas) pessoas
meio virtual ou no parlatório
por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio
.
de interfone, com filmagem e gravações
Assim, embora a recorrente possua ação penal em andamento, nunca foi
condenada, sendo, portanto, ré primária, o crime pelo qual ela está sendo acusada não
possui violência ou grave ameaça, e a medida cautelar de proibição de realização de
visitas ao estabelecimento prisional em que o companheiro da recorrente se encontra
segregado perdura há mais de um ano, circunstância que, no meu modo de ver, já
justificaria sua flexibilização.
Ora, a manutenção de medida cautelar deve ser analisada sob a ótica do
princípio da proporcionalidade, não podendo se transmudar em cumprimento antecipado
de pena ou ofender os direitos fundamentais do réu.
Ante o exposto,
ao recurso em
a fim de
dou provimento
habeas corpus
flexibilizar a medida cautelar de proibição de visita/contato da recorrente com seu co
mpanheiro, Fabiano Barbosa dos Santos, preso no Módulo de Segurança Máxima da
Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), autorizando-a a levar os filhos
do casal para visitar o pai, desde que a visita seja feita mediante prévio agendamento
junto ao Juízo de origem, seja monitorada por uma assistente social e siga as
determinações da legislação vigente e da penitenciária.
Documento eletrônico VDA52061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: d1ca0897-f3f9-4717-bae6-959a393377b0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0259550-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 219.617 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00830000072019 51074882720248210001 51447572120258217000
51909637520248210001 52017215020238210001 830000072019
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA
: TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551:10281155<50@
2025/0259550-0 - RHC 219617
Documento eletrônico VDA52039576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:35
Código de Controle do Documento: 6B318446-D1A6-4E34-ADFC-1040B477E406